Tribunal: TJDFT
Processo: 0016997-33.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0016997-33.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIANA RIBEIRO DE ARAUJO ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de suspensão da antecipação dos efeitos da tutela, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da obrigação de fazer (processo no 0019772-64.2016.8.07.0018), ajuizada por MARIANA RIBEIRO DE ARAÚJO ALVES. Em seu agravo de instrumento o réu pediu a suspensão imediata da decisão antecipatória dos efeitos da tutela, e, no mérito, a cassação da decisão combatida. Sustentou, em suma, que não há que se negar a obrigação do Estado em garantir o dever fundamental da educação. Entretanto, devem ser observados diversos parâmetros para garantir tal direito, dentre eles a disponibilidade de vagas e o critério cronológico a fim de garantir o princípio constitucional da isonomia. Aduziu que a determinação judicial para realizar matrícula da parte agravada em creche violaria frontalmente o direito de outros alunos que também necessitariam de estabelecimento educacional para serem atendidos. Afirmou que em momento algum negou à parte agravada o direito à matrícula. A Secretaria de Educação atuou na medida de suas diretrizes, dentro de suas possibilidades e da disponibilidade de vagas nas creches. Foi proferida decisão por esta Relatoria que deferiu o pedido liminar (ID 9461954). Após, a autora interpôs agravo interno da referida decisão (ID 9461965), o qual foi improvido (ID 9461964). Irresignada, a requerente interpôs recurso especial (ID 9461971) e recurso extraordinário (ID 94661977). O recurso especial foi inadmitido e o extraordinário admitido pela Presidência desta Corte (ID 9461987). Foi interposto agravo em recurso especial (ID 94661988), que foi remetido ao STJ (ID 9461980). No ID 9461857 foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem, uma vez que o exame do recurso especial só se daria após exercido o juízo de retratação ou declarado prejudicado o recurso extraordinário (ID 94661857). Ocorre que em 22/10/20 foi certificado que o processo se encontrava sobrestado pelo Tema 548 do STF, cuja submetida a julgamento diz respeito ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade. No ID 31775508, a Presidência do TJDFT proferiu despacho determinando a intimação da parte recorrente para que se manifestasse se ainda haveria interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista os autos estariam a discutir o direito da infante, com mais de 5 anos de idade, ser matriculada em creche da rede pública de ensino. A Defensoria Pública do Distrito Federal requereu o arquivamento dos autos, em razão da perda superveniente do objeto do recurso, consubstanciada no fato da parte autora contar, atualmente, com mais de 5 anos, o que afasta a aplicação do Tema 548 do STF (ID 32190081). Os recursos constitucionais não foram conhecidos, porquanto prejudicados e foi determinada a cerificação de trânsito em julgado e a baixa dos autos ao órgão julgador de origem (ID 32300445). O Distrito Federal informa que não tem interesse no prosseguimento do Agravo de Instrumento, tendo em vista que o processo foi sentenciado (ID 34420924). É o relatório. Em consulta ao serviço informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença (ID 43873045) e acórdão (ID 9873121) no processo originário, com trânsito em julgado (ID 43873111). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator